Tribunal: TJMT
Processo: 1019885-88.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019885-88.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARIADNE NUNES FERREIRA DE MATOS - CPF: 621.139.501-97 (RECORRENTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), HENRIQUE MAURO RODRIGUES - CPF: 456.660.751-87 (RECORRENTE), NILDESON CANDIDO DA SILVA - CPF: 109.725.128-45 (RECORRENTE), ROSEMARY DE SOUZA KANACILO - CPF: 842.447.476-72 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO

N.o

1019885-88.2023.8.11.0003

Recurso Inominado n.o
1019885-88.2023.8.11.0003

Recorrentes:

Ariadne Nunes Ferreira de Matos e outros.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REMUNERAÇÃO POR MEIO DE SUBSÍDIO FIXADO EM PARCELA ÚNICA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – SÚMULA VINCULANTE N.o 37 DO STF – TEMA N.o 315 DO STF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A Lei Estadual n.o 8.321/2005, que dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e identificação Técnica do Estado de Mato Grosso é norma especial e prevê em seu artigo 15 que:
“
O sistema remuneratório dos profissionais da Superintendência de Perícia Oficial e Identificação Técnica é estabelecido através do subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal”
. C
onsiderando que o ente público demandado deve pautar-se no Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “
caput
”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado), não há que se falar no acréscimo do adicional de insalubridade postulado na demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO

N.o

1019885-88.2023.8.11.0003

Recurso Inominado n.o
1019885-88.2023.8.11.0003

Recorrentes:

Ariadne Nunes Ferreira de Matos e outros.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
Ariadne Nunes Ferreira de Matos e outros.

Ação:
Reposição de Perdas de Vencimentos cumulada com Cobrança.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis
-MT.

Sentença
(Id.
225389736
): julgou improcedentes os pedidos iniciais,
diante da vedação legal para o pagamento do adicional de insalubridade, uma vez que a remuneração dos
Profissionais da Perícia Oficial e identificação Técnica do Estado de Mato Grosso é estabelecida por meio de subsídio fixado em parcela única
.

Recurso Inominado
(Id. 225389737):
pugna pela reforma da sentença, a fim
de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO

N.o

1019885-88.2023.8.11.0003

Recurso Inominado n.o
1019885-88.2023.8.11.0003

Recorrentes:

Ariadne Nunes Ferreira de Matos e outros.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Conforme consta da petição inicial, os requerentes são servidores públicos, concursados, pertencentes à carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - POLITEC/MT, ocupantes do cargo de Perito Oficial Criminal, todos lotados em Rondonópolis-MT, estando expostos a agentes insalubres.

Sustentam que recebiam o adicional de insalubridade, todavia, o pagamento foi suspenso em 01/11/2019. Diante disso, por meio de uma ação de mandado de segurança, processo judicial n.o 1055310-04.2019.8.11.0041, obtiveram o reconhecimento do direito ao pagamento da verba em questão. No entanto, em grau de recurso, o
mandamus
foi extinto sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade ativa do Sindicato impetrante. Em razão disso, o pagamento do referido adicional foi suspenso novamente no ano de 2022.

Ressaltam que possuem direito à percepção do mencionado adicional e, diante disso, ingressaram com a presente demanda, requerendo
a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional de insalubridade desde dezembro de 2022, até o efetivo retorno do pagamento
.

O magistrado de primeiro grau homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a lei que estrutura a carreira dos autores prevê que a remuneração é composta por subsídio em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie remuneratória.

Inicialmente, registre-se que o cargo dos autores recorrentes é regido pelo regime estatutário, diferentemente do empregado público, que, mesmo concursado, é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho.

Essa diferenciação é de suma importância para a definição do direito a ser aplicado ao caso concreto, diante dos conceitos, institutos, doutrina e jurisprudência de direito constitucional e administrativo relacionados com a matéria.

Como é sabido, a Administração Pública é regida pelo Princípio Constitucional da Legalidade (art. 37, “
caput
”, da Constituição Federal), na modalidade estrita. Sendo assim, o administrador somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei.

No caso dos autores, verifica-se que a Lei Estadual n.o 8.321/2005, que dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - POLITEC/MT, prevê que o regime de remuneração é o subsídio em parcela única e, como tal, não aceita nenhum acréscimo patrimonial. Confira-se:

“
Art. 15 O sistema remuneratório dos profissionais da Superintendência de Perícia Oficial e Identificação Técnica é estabelecido através do subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie remuneratória, obedecido o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal”.

Aliás, o conceito de subsídio, conforme se retira da doutrina de Matheus Carvalho,
in
Manual de Direito Administrativo, Salvador: Juspodivm, 6a. ed. ver. amp. e atual, 2019, pág. 870), é:
(...) “forma de pagamento feito em parcela única, não aceitando nenhum acréscimo patrimonial”.

O citado doutrinador ainda acrescenta que:

“O objetivo desta nova forma de remuneração é tornar mais clara e transparente a retribuição de determinados cargos, evitando que um determinado servidor público com vencimento previsto em lei de determinado valor receba muito acima deste padrão. A intenção do constituinte derivado é clara ao definir que o valor de pagamento pela prestação do serviço deve estar definido em lei de forma objetiva, em uma única parcela impedindo vantagens pecuniárias. Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella de Pietro leciona que “ao falar em parcela única, fica clara a intenção de vedar a fixação dos subsídios em duas partes, uma fixa e outra variável, tal como ocorria com os agentes políticos, na vigência da Constituição de 1967. E, ao vedar expressamente o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio verba de representação ou outra espécie remuneratória, também fica clara a intenção de extinguir, para as mesmas categorias de agentes públicos, o sistema remuneratório que vem vigorando tradicionalmente na Administração Pública e que compreende o padrão fixado em lei mais as vantagens pecuniárias de ariada natureza previstas na legislação estatutária” (Matheus, Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 6a. ed. ver. amp. e atual, 2019, pág. 870)”.

Portanto, o que se percebe é que há vedação expressa para que haja qualquer acréscimo para quem recebe por meio de subsídio, a não ser que exista lei específica deliberando em sentido contrário.

Ademais, nos termos do art. 39, §§ 4o e 8o e art. 37, inciso X e, ambos da Constituição Federal:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes”.

(...)

“§ 4o O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI”.

(...)

“§ 8o A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4o”.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte”:

(...)

“X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, constata-se que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira pode e foi (no presente caso) fixada por subsídio em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Sobre a matéria, assim posiciona-se esta Turma Recursal:

“SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 93/2003 – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 220/2010 - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 152/2007 – INAPLICABILIDADE DIANTE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – LEI - SÚMULA 339 DO STF - SÚMULA VINCULANTE 37 - TEMA 315 DO STF - VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL, INCLUSIVE A VERBA DE PERICULOSIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 2o, § 4, da Lei no 12.153/2009 (dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios), prevê “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa com base no IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT: “compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial”. 2. Lei Complementar Municipal n.o 93/2003 (dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do município de Cuiabá) em seu artigo 192 dispõe: que “Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá”. 3. Lei Complementar Municipal no 220/2010 (dispõe sobre a lei orgânica dos profissionais da secretaria municipal de educação)é norma especial e prevê em eu artigo que artigo 1o, § 3o que: “A remuneração dos Profissionais da Educação é estabelecida na forma de subsídio, com direito à revisão geral anual, no mês de julho, segundo o comando do artigo 37, X, da Constituição Federal”, bem como em seu artigo 43 “O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsidio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar”. Grifos nossos. 4. O artigo 39, § 8o da Constituição Federal permite que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira seja fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, como é o caso. Sendo o subsídio somente alterado por lei (artigo 37, § 4o da Constituição Federal). 5. Para uma melhor compreensão do caso em analise se faz necessário conceituar subsídio, por meio da doutrina, sendo: (...) “forma de pagamento feito em parcela única, não aceitando nenhum acréscimo patrimonial”. (Matheus, Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 6a. ed. ver. amp. e atual, 2019, pág. 870). Acrescenta o referido doutrinador : “O objetivo desta nova forma de remuneração é tornar mais clara e transparente a retribuição de determinados cargos, evitando que um determinado servidor público com vencimento previsto em lei de determinado valor receba muito acima deste padrão”. 6. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado). 7. Além disso, o ordenamento jurídico é disciplinado pelo Princípio da Especialidade que preceitua que a norma especial afasta a incidência da norma geral. 8. Lei Complementar Municipal no 152/2007 (estabelece a política de recursos humanos e institui o plano de carreiras do quadro de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo do município de Cuiabá e dá outras providências) é norma geral e estabelece em seu artigo 22: “Aos servidores das carreiras de que trata esta Lei Complementar, em efetivo exercício das atribuições do cargo que ocupa, que estejam submetidos a condições insalubres, é assegurada a percepção de adicional de insalubridade, de acordo com o grau de exposição ao qual estejam submetidos”, o que será averiguado Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT). 9. De suma importância mencionarmos que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia” o que dispõe a Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37, sendo a tese do Tema 315 do STF. 10. As decisões judiciais devem ser pautadas na prudência, conforme artigos 24 e 25 da Resolução no 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional). 11. No caso dos autos não é legalmente aplicável a Lei Complementar Municipal no 152/2007 para a parte reclamante (servidora pública do Município de Cuiabá, no cargo de Técnica de Manutenção da Infraestrutura, na função de Auxiliar de Serviços Gerais), com base na Interpretação sistemática (que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) aliada a segurança jurídica das decisões judiciais, bem como o Princípio da Especialidade (norma especial afasta a incidência da norma geral). 12. Caso fosse possível aplicar a Lei Complementar Municipal no 152/2007 (o que não é legalmente possível) seria necessário a parte reclamante ter trazido aos autos Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) para determinar a classificação do grau de insalubridade. 13. Sentença mantida. 14. Recurso conhecido e improvido. 15. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados. 16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. 17. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora.

(TJ-MT - RI: 10040714220238110001, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023)”.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento, por via da súmula n.o 339, que foi convertida na Súmula Vinculante n.o 37:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Soma-se, ainda, que a suprema corte editou o Tema n.o 315, que giza sobre o
“aumento de vencimentos e extensão de vantagens e gratificações pelo Poder Judiciário e pela Administração Pública”
, onde restou fixada a tese de que:

“Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Diante disso, não há que se falar em adicional de insalubridade a ser concedido aos autores recorrentes.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXPOSIÇÃO AGENTE NOCIVO – REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – NECESSIDADE DE LEI – ENUNCIADO DE SÚMULA 339 DO STF – ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF - TEMA 315 DO STF - VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL, INCLUSIVE A VERBA DE PERICULOSIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Administração Pública está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado). 2. Regime de remuneração por subsídio (forma de pagamento feita em parcela única), veda qualquer acréscimo que não decorra de lei específica. 3. O artigo 39, § 8o da Constituição Federal permite que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira seja fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, como é o caso. Sendo o subsídio somente alterado por lei (artigo 37, § 4o da Constituição Federal). 4. “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”, conforme dispõe o Enunciado de Súmula 339, o Enunciado de Súmula Vinculante 37 e a tese fixada no Tema 315 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 5. Decisões judiciais devem ser pautadas na prudência, conforme artigos 24 e 25 da Resolução no 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional). 6. Interpretação sistemática (que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) aliada a segurança jurídica das decisões judiciais impossibilita a aplicação do art. 7o, inciso XXIII da Constituição Federal, art. 193, II e § 1o da Consolidação das Leis do Trabalho e Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 7. Sentença mantida. 8. Recurso desprovido.

(TJ-MT - RI: 10094508020228110006, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023)”.

Logo, a sentença recorrida deve ser mantida, uma vez que a Administração Pública está vinculada ao estrito cumprimento da legislação pertinente, não podendo conceder acréscimos financeiros além dos limites estabelecidos em lei.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto, por ser tempestivo, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024